Tribunal: STF
Processo: HC 193640
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Arguição de nulidades. Incidência da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. Ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais. Ausência de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais. Fundamentação concreta. Desproporcionalidade. Inocorrência. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Flávio Tigre Barreto e outro em favor de Geovane Barbosa Leite, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 608.001/PE (evento 6).
    O Paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator (evento 7):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SESSÃO PLENÁRIA. RÉUS FORAGIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAIS FUNDAMENTADAS. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Não há nulidade na realização da Sessão Plenário do Tribunal do Júri, pois o Tribunal de origem indicou como fundamento para afastar essa alegação a sucessão de adiamentos da sessão, todos solicitados pela defesa, que foi intimada de cada ato. Ainda observa-se que quando da efetiva realização da Sessão Plenário "o réu não compareceu ao julgamento por sua própria vontade uma vez que não estava privado de liberdade pois desvencilhou-se das amarras do estado semanas antes do julgamento, ou seja, encontrava-se foragido" .
      2. A despeito do não comparecimento do réu ao ato, sua defesa estava presente no julgamento tendo, inclusive, realizado novo pleito de adiamento da sessão alegando que o defensor principal seria outro advogado, pedido indeferido pelo magistrado a quo "em razão do próprio requerente ser Advogado constituído pelo réu e que os advogados permaneceram com os autos aproximadamente um mês o que seria tempo suficiente para se preparar para o julgamento". Ademais, verifica-se que a nulidade somente foi alegada pela defesa nas razões de apelação, o que, nos termos do art. 571, II, do CPP, revela a preclusão do exame do tema.
    3. A pena-base do homicídio qualificado foi exasperada em 7 anos, pois concluiu o Tribunal de Justiça que a culpabilidade, os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis.
    4.Quanto à proporcionalidade do aumento operado em relação à pena-base, como visto, o incremento se deu no montante de 7 anos, o que corresponde a aproximadamente 1/6 de aumento em relação a cada um dos 4 vetoriais negativados, o que se demonstra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
    5. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas na ausência de requisição réu, ora Paciente, para a sua apresentação à sessão de julgamento e na menção à condição de foragido do acusado pelo Ministério Publico, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, em afronta ao artigo 478, II, do Código de Processo Penal. Sustenta o uso de fundamentos genéricos para a avaliação negativa da culpabilidade, dos antecedentes criminais, das circunstâncias e das consequências do delito. Aponta que a desvaloração das circunstâncias judiciais do crime fundou-se em elementos ínsitos ao tipo penal, em flagrante ‘error in judicando quanto ao agravamento desproporcional’. Requer, no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas e, em sucessiva e imprópria cumulação, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 12).
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante relatado, a Defesa alega ocorrência de nulidades absolutas no julgamento pelo Tribunal do Júri pela ausência do réu, ora Paciente, na sessão de julgamento, bem como porque o Ministério Público utilizou a ausência do Paciente e a sua condição de foragido como argumento para a condenação. 
    Não detecto, no entanto, constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem.
    Não se questiona que o sistema processual penal assegura, com supedâneo no direito constitucional à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), o direito de presença do acusado nas audiências de instrução e julgamento, a fim de que, participando ativamente da produção das provas, tenha a oportunidade de tentar neutralizar a carga acusatória eventualmente emergente dos depoimentos orais.
    Disso resulta que o Poder Judiciário deve garantir os meios necessários ao exercício desse direito de participação, sendo de rigor a requisição do acusado preso para participar das sessões em questão.
    No caso concreto, entretanto, conforme apontado pela Corte estadual, ‘o réu não compareceu ao julgamento por sua própria vontade uma vez que não estava privado de liberdade pois desvencilhou-se das amarras do estado semanas antes do julgamento’. A propósito, trechos do acordão estadual (evento 4):
     impõe-se esclarecer os motivos da ausência do réu na sessão de julgamento para verificar a possível ocorrência de nulidade absoluta. (…) A sessão de julgamento que culminou com a condenação do réu já havia sido adiada duas vezes. (...)Ainda durante a sessão, na presença do réu, dos advogados Dr. Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Júnior e Dr. Marcelo Flávio Tigre Barreto, bem como do representante do Ministério Público foi designada a data de 05/09/2018 ficando todos intimados pessoalmente da novo data (fls. 738). Acostado às fls. 740, o ofício n° 2018.0877.001679, de 15/08/2018, no qual o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Bezerros devolve o réu preso ao estabelecimento prisional e comunica a nova data para julgamento, antecipando a solicitação para apresentação do preso diante do Tribunal do Júri. No entanto, apesar de toda diligência do Juízo em realizar o julgamento o mais célere possível, requerendo a apresentação do réu à Penitenciária de Limoeiro, o sistema prisional informou que o increpado empreendeu fuga no dia 16/08/2018 (fls. 742).  Portanto, o réu estava intimado pessoalmente da realização do julgamento que realizar-se-ia em 05/09/2018 e, como não estava sob custódia do Estado tinha a faculdade de comparecer ao julgamento ou não. Caso não comparecesse seria representado por seus advogados que, também, foram intimados com a devida antecedência da realização da sessão do Tribunal Popular. Na sessão do dia 05/09/2018, iniciados os trabalhos, o defensor do réu tentou adiar o julgamento mais uma vez, neste caso alegando que o defensor principal seria seu companheiro Marcelo Flávio Tigre que não poderia comparecer por problemas de saúde e que apresentaria o atestado médico depois. O pedido de adiamento foi indeferido em razão do próprio requerente ser Advogado constituído pelo réu e que os advogados permaneceram com os autos aproximadamente um mês o que seria tempo suficiente para se preparar para o julgamento. Portanto, percebe-se que foi oportunizada a ampla defesa do réu, seguindo todos os requisitos legais para realização do julgamento, principalmente a intimação das partes. No entanto o réu não compareceu ao julgamento por sua própria vontade uma vez que não estava privado de liberdade pois desvencilhou-se das amarras do estado semanas antes do julgamento. ” (grifei)
    Ao rejeitar, no acórdão impugnado, a alegação de nulidade ora reiterada no presente writ, o Superior Tribunal de Justiça destacou que, ‘segundo consta "o réu não compareceu ao julgamento por sua própria vontade uma vez que não estava privado de liberdade, pois desvencilhou-se das amarras do estado semanas antes do julgamento", motivo pelo qual incabível o reconhecimento da pretendida nulidade, na medida em que que foi o próprio agravante quem deu causa ao resultado, de modo que não pode se beneficiar da própria torpeza, consoante previsto no art. 565 do CPP‘ (evento 6).
    De igual modo, o parecer do Ministério Público pontuou, “Como se vê, após uma série de remarcações da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, requeridas pela Defesa, houve intimação válida do paciente para o ato processual que ocorreria em 05/09/2018 mas, dias antes, em 16/08/2018, o paciente empreendeu fuga e não compareceu ao seu próprio julgamento. Dito isso não cabe ao impetrante buscar reconhecimento de nulidade pois o não comparecimento decorreu de vontade do próprio paciente, o que impede o reconhecimento da nulidade com fulcro no art. 565 do Código de Processo Penal que assim dispõe: (...). Com o comparecimento do advogado constituído ao ato processual em questão afasta-se também a possibilidade de alegação de vulneração à garantia da plenitude de defesa” (evento 12).
    Nesse sentido, nada colhe a alegação defensiva de nulidade por ausência do réu na sessão do Tribunal do Juri, pois, o Paciente fora intimado da data de sessão de julgamento quando empreendeu fuga do estabelecimento prisional e não compareceu ao julgamento por sua própria vontade, uma vez que não estava mais sob a custódia do Estado, tornando-se, pois, inviável a posterior arguição de nulidade por ausência do réu à sessão de julgamento, sob pena de, ao incorrer em tal comportamento contraditório, incidir a Defesa em frontal desrespeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais. Daí a razão por que “é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal” (HC 185.744/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.7.2020), que consagra, no domínio processual penal, a cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 
    Vale insistir, ainda, que, para o reconhecimento da nulidade ora pleiteada, necessária seria a demonstração do prejuízo dela decorrente, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido, rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli) . À prova da comprovação do efetivo prejuízo, ‘[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada’ (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Nessa perspectiva, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional’ (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015). 
    De mais a mais, não obstante o Promotor de Justiça designado para veicular a tese de acusação perante o Tribunal do Júri tenha feito referência à ausência do acusado, ora Paciente, na sessão de julgamento, em razão de sua condição de foragido, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, assentou que não houve demonstração do prejuízo.
    Sobre o ponto, o Tribunal de Justiça consignou que “não restou demonstrado qualquer prejuízo ao julgamento do réu por sua ausência voluntária, tampouco pelo fato do representante ministerial ter mencionado sua condição de foragido durante os debates, vez que essa era sua condição naquele momento”.
    Com toda a razão, por isso mesmo, a Procuradoria-Geral da República, ao afirmar, em sua manifestação nos autos, que “esse E. STF reconhece a necessidade de demonstração de prejuízo das nulidades que forem arguidas, exigência não atendida pelo impetrante, merecendo destaque ainda que o “Órgão Ministerial pediu a condenação do réu nos termos da denúncia, baseando-se nos vários depoimentos coletados, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo” (fl. 30), o que impede eventual alegação de que a menção à condição de foragido tenha sido a única tese da acusação”.
    De fato, esta Suprema Corte, no enfrentamento de alegações das nulidades em decorrência do descumprimento das regras insertas no artigo 478 do Código de Processo Penal, vem interpretando-as de modo ponderado, para exigir a comprovação de prejuízo à defesa (HC 133106-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2018), que se apresente manifesto, ou seja, sem a necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória (HC 135.252, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.02.2017 e HC 134819, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.08.2016).
    Portanto, ao enfatizar que “não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao julgamento do paciente apto à conclusão de nulidade deste, pois não compareceu ao ato por estar foragido, tampouco detecta-se ilegalidade no fato do membro do Ministério Público ter feito tal afirmação durante os debates, pois, como evidenciado pela Corte local, "essa era sua condição naquele momento”, o acórdão impugnado adotou solução que não discrepa da jurisprudência estabelecida neste Supremo Tribunal Federal a propósito do tema.
    Some-se a isso a circunstância, processualmente relevante, de que, no caso, as ditas nulidades - em razão da ausência do réu na sessão do Tribunal do Juri e da referência à condição de foragido pela acusação durante os debates - estão preclusas. Com efeito, extraio dos fundamentos que dão suporte ao acórdão impugnado que a Defesa deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, as supostas nulidades. É dizer que, após a leitura e explicações pelo juiz-presidente, não se registrou qualquer oposição das partes (evento 2). Inevitável, desse modo, o reconhecimento da preclusão temporal. 
    No espectro do ato dito coator ‘verifica-se que a nulidade somente foi alegada pela defesa nas razões de apelação, o que, nos termos do art. 571, II, do CPP, revela a preclusão do exame do tema’ (evento 6, fl. 167).
    Ressalto, nesse contexto, que a jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível a arguição de referida nulidade a tempo e modo adequados, no caso, a suposta nulidade somente foi suscitada em sede de apelação, ou seja, extemporaneamente, pois ‘no procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal (HC 158223/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes); As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal” (HC 137.182, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, HC 105.391/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 172226/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    De outro lado, passo a analisar as apontadas irregularidades na dosimetria da pena.
    Não prosperam, igualmente, as demais objeções dirigidas ao cálculo dosimétrico. A mera incursão pelos fundamentos que dão suporte ao ato dito coator leva à conclusão de que os alegados vícios de fundamentação na dosimetria da pena não procedem. Reproduzo, no que interessa, excertos do voto condutor do acórdão impugnado:
    No ponto em que tratou da dosimetria a decisão agravada também deve ser mantida, pois a pena-base do homicídio qualificado foi exasperada em 7 anos, pois concluiu o Tribunal e Justiça que a culpabilidade, os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis.
    Quanto à culpabilidade, ressaltou-se que "o réu agiu com uma culpabilidade altamente reprovável tomado por frieza entrou na casa da vítima agindo com grande agressividade aterrorizando toda a família", o que constitui fundamento válido a justificar a exasperação ocorrida. 
    (…)
    Em relação aos antecedentes, adequada está sua desvaloração na medida em que o condenado possui condenações transitadas em julgado como nos autos dos processos 0000204-09.2005.8.17.1590 e 0004539-47.2009.4.05.8300, o que é plenamente aceito pela jurisprudência desta Corte, desde que uma delas seja utilizada para a fixação da pena-base e outra como reincidência, na segunda etapa da dosimetria, como foi o caso.
    (…)
    No que tange às circunstâncias do crime, salientou a instância revisora a gravidade com a qual se deu o crime, pontuando que "O réu entrou na residência da família arrombando a porta, dizendo ser policial, e matou a vítima na frente da mãe dela com um tiro na testa". Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor. 
    (…)
    Por fim, atinente às consequências do crime, estas ficaram evidenciadas a partir do trauma gerado aos que presenciaram o crime, denotando maior reprovabilidade da conduta, visto que extrapola os limites do tipo penal, pois "O abalo emocional vivido pela mãe da vítima de ver a filha assassinada com tamanha brutalidade não será apagado da memória causando-lhe sofrimento durante toda a vida. O irmão da vítima, que estava na residência na hora do crime, ficou dias sem se alimentar e sem se comunicar com outras pessoas, em choque, após a morte violenta da irmã". 
    (…)
    Daí que não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria da pena operada pelo Tribunal de Justiça.
    Quanto à proporcionalidade do aumento operado em relação à pena-base, como visto, o incremento se deu no montante de 7 anos, o que corresponde a aproximadamente 1/6 de aumento em relação a cada um dos 4 vetoriais negativados, o que se demonstra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
    Denoto, dos trechos acima reproduzidos, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias judiciais do Paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base.
    Para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau destacou que o Paciente ‘agiu com uma culpabilidade altamente reprovável tomado por frieza entrou na casa da vítima agindo com grande agressividade aterrorizando toda a família’, o que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta. Não se trata, pois, ao contrário do que sustenta a Defesa, de elemento ínsito ao tipo penal. A propósito, esta Suprema Corte já assentou que a culpabilidade serve como “termômetro da intensidade do dolo delitivo” (RHC 116.169/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01.8.2013), que foi tido por elevado, na espécie, pelo Juízo sentenciante. Nenhuma irregularidade a reparar, pois.
    Quanto aos antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça apontou que, diante duas condenações pretéritas, uma delas foi negativada na primeira fase, como maus antecedentes, e a outra fora utilizada segunda fase, para agravar pena como reincidência. Irrepreensível, no ponto, o calculo dosimétrico, pois a jurisprudência desta Corte autoriza tal procedimento se fundado em condenações distintas, como no caso dos autos.’ (HC 193.651/CE, Rel. Min. Edson Fachin).
    A respeito das consequências do delito, consideradas prejudiciais em razão da ‘maior reprovabilidade da conduta, visto que extrapola os limites do tipo penal, considerando o ‘abalo emocional vivido pela mãe da vítima de ver a filha assassinada com tamanha brutalidade não será apagado da memória causando-lhe sofrimento durante toda a vida. O irmão da vítima, que estava na residência na hora do crime, ficou dias sem se alimentar e sem se comunicar com outras pessoas, em choque, após a morte violenta da irmã’. Mostra-se admissível o reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime diante do trauma indelével vivenciado pela família da vítima. Em caso semelhante, esta Suprema Corte decidiu que ‘As consequências do delito também foram bem valoradas, porque se projetaram para além da vítima, atingindo os filhos menores: além de terem se tornado órfãos de pai, presenciaram o ocorrido e testemunharam’ (HC 120.137/RS, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Legítimos, de igual modo, os fundamentos adotados para o fim de desvalorar, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do crime, consideradas prejudiciais tendo em vista que ‘o réu entrou na residência da família arrombando a porta, dizendo ser policial, e matou a vítima na frente da mãe dela com um tiro na testa’. Na linha do ato dito coator ’o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor’. Vê-se, pois que, no caso, o réu, ao iniciar seu desígnio criminoso, invadiu a residência da família, se passando por policial, e atingiu letalmente a vítima com um tiro na testa, na presença da genitora da vítima, que se encontrava no interior da unidade familiar na qual praticada a ação homicida, circunstância que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. De fato, no exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias ordinárias, de forma escorreita e fundamentada, apontaram fatores desfavoráveis ao paciente (a culpabilidade, os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime), para fixar a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, ou seja, sete anos acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 18 (dezoito) anos entre as penas mínima (12 anos) e máxima (30 anos) abstratamente cominadas ao delito do artigo art. 121, § 2º do Código Penal. 
    De resto, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento seguro no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Com idêntica diretriz: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.
    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos.
    Não constitui demasia insistir, neste ponto, que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que [a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em “habeas corpus”, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do “habeas corpus”, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); Não se presta o “habeas corpus” para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora